Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMA. BUSCA. ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso.
2. Os indícios de alteração da situação econômica dos executados devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Agravo de instrumento desprovido.